Tribunal: TJES
Processo: 5012704-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012704-87.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CELIA MARIA BATISTA VIEIRA
AGRAVADO: SANDRA FREIRE DE FREITAS
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012704-87.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: CÉLIA MARIA BATISTA VIEIRA

AGRAVADO:
SANDRA FREIRE DE FREITAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA RESIDÊNCIA. FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de bem de família e manteve a penhora sobre imóvel residencial, ao fundamento de ausência de comprovação de moradia da executada no local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel penhorado se enquadra como bem de família, à luz da Lei nº 8.009/90; (ii) estabelecer se a conduta da agravante configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção da impenhorabilidade do bem de família exige a comprovação de que o imóvel é utilizado como residência efetiva da entidade familiar.

O ônus de demonstrar a condição de bem de família incumbe ao devedor, mediante prova minimamente robusta da moradia habitual.

Boletos de condomínio e declaração unilateral de residência não comprovam a efetiva ocupação do imóvel, por se limitarem à titularidade ou à mera afirmação da parte.

A certidão do Oficial de Justiça possui fé pública e presunção relativa de veracidade, prevalecendo quando não infirmada por prova consistente em sentido contrário.

A constatação de que a executada não reside no imóvel penhorado afasta a incidência da proteção da Lei nº 8.009/90.

A comprovação de residência habitual da agravante em endereço diverso, inclusive com citações válidas e documentos vinculados, reforça a descaracterização do bem de família.

A impenhorabilidade não pode ser utilizada como mecanismo de blindagem patrimonial para frustrar a execução.

A alegação inverídica de residência no imóvel, em contrariedade à prova dos autos, configura alteração da verdade dos fatos e intuito protelatório.

A conduta da agravante viola o dever de boa-fé processual e autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade do bem de família exige prova da residência efetiva do devedor no imóvel.

A certidão do Oficial de Justiça, dotada de fé pública, prevalece sobre declarações unilaterais quando não infirmada por prova robusta.

A utilização indevida da alegação de bem de família para frustrar a execução caracteriza litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.009/90, art. 1º; CPC, arts. 80, II e VII, e 81, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5002530-24.2022.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 13.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012704-87.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: CÉLIA MARIA BATISTA VIEIRA

AGRAVADO:
SANDRA FREIRE DE FREITAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por CÉLIA MARIA BATISTA VIEIRA contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial por dívida histórica de R$ 110.381,14 (cento e dez mil, trezentos e oitenta e um reais e quatorze centavos), rejeitou a tese de impenhorabilidade de bem de família e manteve a constrição sobre o apartamento nº 802 do Edifício Anacapri, em Vila Velha/ES.

1. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A Agravada sustenta que o recurso não deve ser conhecido, pois a Agravante teria se limitado a reproduzir os argumentos da peça de impugnação apresentada em primeiro grau.

Sem embargo, compulsando as razões recursais, verifico que a Agravante, embora reitere teses anteriores, confronta diretamente o fundamento central da decisão recorrida — qual seja, a prevalência da certidão do Oficial de Justiça sobre os documentos por ela apresentados.

Assim, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito e constatada a impugnação aos fundamentos do
decisum
, rejeito a preliminar.

2. DO MÉRITO: DA PENHORABILIDADE DO IMÓVEL

A controvérsia cinge-se à caracterização do imóvel penhorado como bem de família, à luz da proteção conferida pela Lei nº 8.009/90.

O artigo 1º da referida lei dispõe:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

A interpretação do dispositivo legal revela que a proteção da impenhorabilidade não recai sobre qualquer imóvel do devedor, mas especificamente sobre aquele que sirva de residência efetiva para a entidade familiar.

No caso em tela, a Agravante fundamenta sua pretensão em boletos de condomínio e em uma declaração de residência de próprio punho. Todavia, tais elementos são frágeis diante do conjunto probatório em sentido contrário.

O boleto de taxa condominial, por sua natureza
propter rem
, é emitido em nome do proprietário constante no registro imobiliário, independentemente de este residir ou não no local. Assim, tal documento comprova a titularidade do bem, mas não a sua utilização como moradia permanente.

Em contrapartida, a certidão lavrada por Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade
juris tantum
. Consta no Mandado nº 5242743, cumprido em 29/08/2024, a seguinte declaração do servidor público:

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao respeitável mandado, dirigi-me ao local indicado, e lá estando, REALIZEI A PENHORA do imóvel indicado (...) bem como nomeei como depositária do bem a Sra Letícia Batista Izoton Vieira, possuidora e filha dos executados (...) Certifico, ainda, que deixei de intimar os executados da penhora realizada, haja vista que os mesmos não residem no local.

Referida certidão atesta de forma inequívoca que a Agravante não reside no imóvel objeto da lide. Para afastar a conclusão de um auxiliar do juízo, dotado de fé pública, seria necessária prova robusta e contemporânea, da qual a recorrente não se desincumbiu.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a mera declaração de residência não supre a necessidade de prova da moradia efetiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROVA AUSENTE
. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É ônus do Devedor a prova indiciária de que o imóvel penhorado constitui-se em bem de família
. Precedentes do STJ e do TJES. 2.
Hipótese dos autos em que o agravante não comprovou que o bem penhorado seria o seu único imóvel, bem como que nele reside,
olvidando-se, para tanto, de anexar cópias de faturas de telefone, internet, TV a cabo, correspondências bancárias, declarações firmadas pelos confinantes ou pela administradora do condomínio, documentos que demonstrariam ao menos prova inicial da utilização do imóvel como sua residência atual e permanente, transferindo, assim, para o agravado o ônus de descaracterizar a impenhorabilidade alegada. 3 . A despeito da alegação de impenhorabilidade do bem de família não se submeter a preclusão temporal, ao invocá-la deverá a parte carrear aos autos, no mínimo, prova indiciária do denunciado, não podendo imputar ao magistrado o ônus de intimá-lo para comprová-la. 4. Recurso desprovido, para manter a penhora do imóvel. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002530-24 .2022.8.08.0000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível. Publicado em 13/12/2022)

Conclui-se que a proteção legal do bem de família exige a demonstração da finalidade residencial do bem, o que não restou comprovado nos autos em face da diligência negativa do Oficial de Justiça.

Ademais, a Agravada trouxe aos autos provas contundentes de que a recorrente reside em endereço diverso, qual seja, na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 2.500, Edifício Marlim, apto 402, Praia da Costa. Nesse endereço, a Agravante: (i) foi citada com sucesso em 13/03/2020 na Ação Monitória nº 0012755-88.2019.8.08.0035; (ii) foi citada e intimada em 02/03/2020 na Execução nº 0027152-55.2019.8.08.0035; (iii) declarou residência em alteração contratual da empresa Madal Modas LTDA.;(iv) é destinatária de faturas de serviços de telecomunicações.

O fato de a devedora ser encontrada habitualmente e exercer seus atos civis em imóvel diverso do penhorado desconstitui a proteção da Lei nº 8.009/90 sobre o apartamento do Edifício Anacapri. A impenhorabilidade do bem de família é instituto que visa a garantir a dignidade humana pela moradia, não se prestando a servir de blindagem patrimonial para executados tentam eximir-se de suas obrigações financeiras.

Dessa forma, não restando comprovada a residência da Agravante no imóvel constrito, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.

3. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

A Agravada requer a condenação da recorrente por litigância de má-fé, alegando que esta alterou a verdade dos fatos ao afirmar residir no imóvel penhorado.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 80, dispõe:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...)

II - alterar a verdade dos fatos; (...)

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

A conduta da Agravante enquadra-se nos dispositivos supracitados. Ao sustentar residência em imóvel que o Oficial de Justiça constatou estar ocupado apenas por sua filha, omitindo que é habitualmente localizada e intimada em outro endereço de na mesma comarca, a recorrente distorceu a realidade fática com o nítido propósito de induzir este Tribunal em erro e procrastinar a execução que já se arrasta por mais de 8 (oito) anos.

Tal postura afronta o dever de lealdade e boa-fé processual, exigindo a aplicação da sanção prevista no art. 81 do CPC.

Pelo exposto, a conduta processual da Agravante ultrapassa o mero exercício do direito de defesa, configurando tentativa de fraude à execução mediante a simulação de domicílio para obtenção de benefício legal indevido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada que reconheceu a penhorabilidade do apartamento nº 802 do Edifício Anacapri.

Outrossim, com fulcro nos artigos 80, II e VII, e 81,
caput
, do Código de Processo Civil,
CONDENO a Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé
, a qual arbitro em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da Agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.